Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor esbarra, como regra, no óbice da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, II, do CPC. Contudo, referida proteção legal não reveste caráter absoluto, admitindo exceção no caso de bens “de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, a exemplo de obras de arte e adornos suntuosos (Lei 8.009/90, art. 2o).
2. No caso dos autos, não há qualquer elemento no sentido de que a residência do devedor seja guarnecida com bens supérfluos ou de elevado valor que sejam passíveis de penhora e capazes de satisfazer, em alguma extensão não diminuta, o valor da dívida. Assim prenunciada a reduzida eficácia da diligência, não há razoabilidade no emprego de esforços improdutivos e não se justifica a medida de busca de bens no domicílio do executado.
3. Recurso conhecido e não provido.